Tribunal: TJDFT
Processo: 0748889-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748889-66.2023.8.07.0001 RECORRENTES: EDUARDO JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE E LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, juntando apenas o comprovante de agendamento (ID 76103721), o qual não configura meio apto a comprovar o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/10/2024). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.454.403/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 8/8/2025. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015